Tribunal: TJES
Processo: 0001137-05.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001137-05.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR MEROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001137-05.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR MEROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO LOPES - ES5922-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – RECURSO PROVIDO –
1. Se a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que a apelante praticou o delito de lesão corporal em âmbito de violência doméstica, descrito no art. 129, §9º do CP, imperiosa é a reforma da sentença condenatória para absolver o réu, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, ao teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001137-05.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR MEROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO LOPES - ES5922-A

VOTO

Eminentes Desembargadores, pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pela defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 01/04/2021, na Rua K, nº 10, bairro Nova Almeida, Serra/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Cintia Roberta da Cunha, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe lesões corporais.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, prevalecendo da relação doméstica (art. 129, §9º do CP).

A defesa postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que merece ser acolhida a tese defensiva.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, não há como imputar ao apelante a conduta prevista no tipo penal do artigo 129, §9º do CP, pelos motivos que passo a expor.

Segundo o depoimento da vítima, a mesma chegou a relatar que no dia dos fatos teve um desentendimento com o apelante, pois queria que o mesmo fosse embora de casa, situação essa em que pegou as roupas de Jair e as jogou para fora da residência, para que assim, pudesse ir embora, momento em que o acusado puxou seu cabelo e tentou atingi-la.

Por outro lado, Jair confessou que houve um conflito entre o casal, confirmando o fato de que Cintia queria que ele fosse embora de casa, jogando as roupas do apelante na rua. Em momento posterior, pelo fato de não ter ido embora da residência, o acusado cita que Cintia se apossou de um pedaço de madeira, atacando-o, circunstância na qual ambos entraram em desavença.

Faço notar que tal desentendimento foi testemunhado por um pedreiro que trabalhava na residência, porém Cintia afirmou não possuir os dados do referido trabalhador, assim como não teria como localizá-lo.

Constato que tanto Cintia, quanto Jair, realizaram boletim de ocorrência e exame de lesões corporais, corroborando que ambos sofreram ofensas à integridade corporal na data dos fatos.

Atento-me, ainda, à conclusão a que chegou Natália Tenório Sampaio, delegada de polícia, ao realizar o relatório de investigação, na qual sugeriu o arquivamento do feito, porquanto se tornou inviável identificar quem teria dado início às agressões e quem teria se defendido de uma injusta agressão.

Somado a isso, além de fato de Jair possuir 73 (setenta e três) anos na data dos fatos, verifico, em consulta aos sistemas judiciais, que o mesmo não possui qualquer procedimento, ou processo criminal em seu desfavor.

Isto posto, por mais que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, seja de suma importância, ela sozinha não poderá justificar uma sentença condenatória, ainda mais quando somada todas essas circunstâncias analisadas acima.

Diante de todo o exposto, entendo que as provas contidas nos autos, não possuem o condão e a robustez necessária para imputar ao apelante a conduta prevista no art. 129, §9º do CP.

Desta forma, imperiosa é a reforma da sentença condenatória para absolver o réu, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, ao teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante das razões acima expostas, dou provimento ao recurso, a fim de absolver o apelante Jair Merotto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria quanto à absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Assim sendo, ACOMPANHO o voto de relatoria, DANDO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.